Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-59.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003092-59.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO VINICIUS SILVA FERNANDES - CPF: 047.473.741-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II.
Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) se há nulidade probatória decorrente de suposta ilicitude na busca pessoal e violação de domicílio; e (ii) no mérito, se a condenação se sustenta diante das provas dos autos.

III.
Razões de decidir

3. A abordagem policial foi justificada pela fundada suspeita, corroborada por monitoramento prévio e posterior constatação de tráfico de drogas, estando em conformidade com os arts. 240, §2º, e 244 do CPP e com a jurisprudência do STF sobre flagrante delito (RE 603.616, Tema 280).

4. No mérito, os depoimentos consistentes e convergentes dos policiais, aliados às circunstâncias do flagrante e às apreensões realizadas, comprovam a materialidade e a autoria do delito, sendo tais depoimentos prova idônea, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 404.507/PE).

IV.
Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
1. É válida a busca pessoal e domiciliar fundamentada em denúncia anônima, seguida de monitoramento policial e constatação de flagrante delito. 2. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos e corroborados por demais elementos de prova, são idôneos para embasar a condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO VINICIUS SILVA FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO VINICIUS SILVA FERNANDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1003092-59.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; sendo substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com fundamento nas razões recursais constantes do ID 237740205, a i. Defensoria Pública suscita, como matéria
preliminar
, a
nulidade probatória
decorrente da suposta ilicitude das
buscas pessoal e domiciliar
. Argumenta-se que as medidas invasivas foram realizadas sem justa causa, amparando-se exclusivamente em denúncia anônima, sem a devida realização de diligências prévias ou posteriores à delação. No mérito, pleiteia-se a
absolvição

do sentenciado sob o fundamento da
insuficiência probatória
, ressaltando-se a negativa de autoria apresentada pelo réu e as dúvidas existentes acerca da efetiva propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Nas contrarrazões constantes no
ID 237740207
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar de nulidade arguida
e, no
mérito
, pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
240263699.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, ANTE A ILICITUDE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como questão preliminar, as razões recursais sustentam
a inexistência de justa causa

para a realização das medidas invasivas
, o que acarreta a ilicitude das provas obtidas com base em delação anônima. Em decorrência disso, requer-se a declaração de nulidade e a imprestabilidade das provas colhidas durante as buscas pessoal e domiciliar, bem como a consequente inviabilidade de seu uso para fundamentar o ajuizamento da ação penal.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Conforme consta nos autos, o apelante
THIAGO VINICIUS SILVA FERNANDES
foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. O fato ocorreu no dia
24 de setembro de 2020
, por volta das 16h, quando o acusado trazia consigo, guardava e mantinha em depósito substâncias ilícitas com a finalidade de fornecê-las, de qualquer forma, ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

De acordo com os elementos apurados, na data mencionada, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 3º BPM para realizar uma abordagem, com base em denúncia anônima indicando possível prática de tráfico de drogas no endereço informado. Após diligências, a equipe policial dirigiu-se ao local e conseguiu abordar o denunciado em frente à sua residência. Durante a revista pessoal, foi encontrada, em posse do acusado,
uma porção de maconha
.

Segundo a denúncia, os agentes questionaram o acusado sobre a existência de outras substâncias ilícitas. Em resposta,
THIAGO
indicou sua localização, resultando na apreensão de
sete porções de maconha e dez porções de pasta base de cocaína
sobre a pia da cozinha. O acusado também revelou que havia mais drogas e dinheiro enterrados no quintal da residência. Na revista ao local, foram encontradas
67 porções de maconha, cinco porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) em espécie
. [Denúncia, ID 237739662].

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e invasão de domicílio, o que foi
refutado
pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Primeiramente cumpre-me rechaçar a preliminar arguida pela defesa do réu, em sede de alegações finais.

Verifica-se que a defesa arguiu a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que inexistia fundada suspeita para se realizar a busca pessoal no acusado.

Todavia, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2º e 244 o seguinte:

“§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (...) Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2020.229656, detalhadamente, dispõe que:

“A equipe do Grupo de Apoio 02 recebeu uma solicitação da ALI do 3º BPM para realizar abordagem, em uma denúncia de tráfico de entorpecentes, na Rua Vila Bela, no bairro Doutor Fábio Leite. Prontamente a guarnição deslocou ao local com apoio da viatura CPA 02, onde obtivemos êxito em abordar o indivíduo suspeito em frente a sua residência, sendo encontrada em sua vestes uma porção de substância análoga à maconha; em ato contínuo fora indagado ao mesmo se haveria mais entorpecentes em sua residência, onde o suspeito indicou haver mais 07 porções de substância análoga à maconha e mais 10 porções de substância análoga à pasta base em cima da pia da cozinha; o suspeito informou ter uma outra quantidade enterrada no quintal juntamente com um quantia em dinheiro. As guarnições fizeram buscas no quintal encontrando enterrado o valor de R$ 356,00 reais em espécie, 67 porções de substância análoga à maconha, 05 porções de substância análoga à pasta base. (...).”

Por sua vez, o policial militar THIAGO DANILO NEVES DA SILVA, ao ser ouvido, em juízo, esclareceu, primeiramente, que a “Agência Local de Inteligência, que é uma unidade do Batalhão, que faz o trabalho de receber denúncias, fazer monitoramento para verificar a procedência das denúncias”.

Desse modo, salientou que a equipe da ALI recebeu a denúncia que o réu estava realizando o tráfico de drogas na região do Dr. Fábio Leite e, para tanto, “eles fizeram monitoramento, acionaram a nossa guarnição e além de outra guarnição que auxiliou também na abordagem”.

Ainda, ressaltou que umas 03 equipes atuaram nessa ocorrência, tanto que quando chegou ao local com a guarnição que integrava, à época, para auxiliar na abordagem, o réu já tinha sido abordado, bem como já tinha sido encontrado entorpecente em seu poder.

Ademais disso, consignou que como foi localizado entorpecente em poder do réu, em continuidade, foram realizadas diligências, “tendo em vista que já tinha comprovado a movimentação de pessoas no local ali”, e ao serem realizadas buscas na residência e no quintal, foram localizados mais entorpecentes e “um invólucro grande com dinheiro” enterrado no quintal.

Não bastasse isso, frisou “que tinha informações passadas que tinha entorpecente enterrado no quintal”. E mais, também afirmou que “a porção maior foi encontrada enterrada, que estava no quintal próximo aos tijolos, que, aparentemente, ele ficava sentado ali aguardando movimentação de pessoas”.

Do mesmo modo, o policial militar DARIJARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE, quando ouvido perante este juízo, declarou que “foram passadas as características pela Agência Local de Inteligência; Que deslocamos para constatar a veracidade dos fatos e, de acordo com as características passadas, realmente, foi constatado aí o tráfico ilícito de entorpecente”.

Além disso, ressaltou que a denúncia recebida “se tratava de intensa comercialização de drogas no local; (...) Que mencionava a característica e o local”, tanto que, ao ser realizada a abordagem no réu em frente a residência dele, as características dele eram “identicamente com o que tinha passado para nós, as vestimentas”. E mais, frisou também que a “Inteligência estava monitorando” o local.

Desta feita, procedida a abordagem do réu em frente a casa dele, afirmou que foi apreendido entorpecente em seu poder, tanto que, por se encontrar em situação de flagrante delito, “viu a possibilidade jurídica de franquear a nossa entrada na casa do mesmo devido ele estar portando ali essa substância com ele, que foi o que deu acesso a gente dar continuidade no flagrante de tráfico”.

Assim, em continuidade, disse ainda que foram realizadas buscas no quintal e dentro da casa do réu, onde ele e outros policiais localizaram e apreenderam mais entorpecentes, sendo que a maior parte estava enterrada no quintal.

Por outro lado, nota-se que, quando ouvido perante este juízo, o réu alegou que foi abordado dentro de sua casa e que todo entorpecente foi plantado pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, contudo, não produziu nenhuma prova a fim de comprovar sua inocência, e consequentemente, desmerecer os depoimentos judiciais dos militares.

E, de mais a mais, de frisar que, por serem funcionários públicos, e não ter restado demonstrado, durante a instrução criminal, que eram desafetos do réu, gozam de fé pública.

Desse modo, considerando que a equipe da Agência Local de Inteligência do BPM recebeu denúncia anônima acerca do tráfico de drogas que o réu estava realizando em sua residência, no bairro Dr. Fábio Leite, bem como a mesma se deslocou até o local e realizou o monitoramento para averiguar a veracidade da mesma e por ter a comprovado, acionou outras equipes fardadas para dar apoio para proceder a abordagem do acusado no momento em que ele estava em frente a sua casa, entendo estar demonstrada a fundada suspeita que levou os policiais militares a realizarem a busca pessoal nele, tanto que foi apreendida uma porção de maconha em seu poder.

Nesse sentido: [...]

Diante o exposto, REJEITO a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada no acusado. [...]”
– Sentença, ID 237740190, p. 3-7.

Depreende-se do contexto probatório dos autos, conforme brilhantemente analisado pela magistrada de primeira instância, que, com base nos depoimentos dos policiais militares
Darijarbas de Lima
e
Thiago Danilo Neves
, responsáveis pelas diligências e pelo flagrante no dia dos fatos, houve o recebimento de denúncia anônima informando que o sentenciado estaria praticando tráfico de drogas em sua residência.

Diante disso, a equipe de inteligência da Polícia Militar iniciou o monitoramento do local para verificar a veracidade das informações e constatou uma intensa movimentação na residência. Em razão disso, acionaram equipes de apoio, repassando as características físicas e vestimentas do acusado. Com fundadas suspeitas de que no endereço em questão ocorria comércio ilícito de entorpecentes, os policiais abordaram o apelante em frente à residência. Na sequência, ingressaram no imóvel, logrando êxito em apreender materiais ilícitos, como maconha e cocaína, sendo a maior parte dos entorpecentes encontrada enterrada no quintal. [Mídias, ID 237740181 e ID 237740182].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Assim, ainda que o apelante negue o envolvimento com o tráfico de drogas, sua versão exculpatória não se mostra crível, tampouco encontra amparo em outros elementos probatórios angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, sendo demonstrado nos elementos de provas dos autos que houve prévia notícia anônima dando conta de que o apelante estaria comercializando substâncias proscritas em sua residência, o conseguinte monitoramento do imóvel pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, sendo, então, procedida as buscas pessoal e domiciliar, ocasião em que o
THIAGO
foi abordado na posse de substância proscrita, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas naquele endereço – como de fato foi constatado, com a apreensão de mais entorpecentes na residência -, a autorizar a inicial
busca pessoal
e o posterior
ingresso dos policiais no domicílio de THIAGO VINICIUS
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Esse, inclusive, é o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a abordagem e a posterior busca no domicílio o apelante, pois os agentes de segurança pública monitoraram o imóvel indicado como ponto de venda de drogas e, somente após constatarem intensa movimentação de pessoais no local, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquele endereço conforme noticiado, procederam as revistas pessoal e domiciliar, de modo que devidamente justificadas as medidas invasivas sem autorização judicial.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ainda,
o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que os agentes públicos devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, acrescentando que
a justa causa não exige a certeza da ocorrência da conduta ilícita, mas, sim, fundadas razões a respeito, as quais, mesmo detalhadas a
posteriori
, podem validar as abordagens e as provas obtidas no curso do processo
. (
Ex vi
, STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024).

Se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca pessoal no contexto que ora se examina, sendo que, efetuadas diligências posteriores, constatou-se o mesmo cenário informado anonimamente, com a consequente apreensão de
15 (quinze) porções de COCAÍNA, com peso de 71,96g (setenta e um gramas e noventa e seis centigramas)
e
75 (setenta e cinco) porções de MACONHA equivalentes a 264,77g (duzentos e sessenta e quatro gramas e setenta e sete centigramas
) no imóvel do recorrente.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial e da posterior busca na residência do apelante
THIAGO VINICIUS SILVA FERNANDES,
que revelaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar levantada e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório, uma vez já
circunstanciados os fatos no tópico anterior.

I –
D
O PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. defesa técnica no intuito de obter a absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas, do cômputo dos autos, verifica-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID 237739653, p. 2), o termo de exibição e apreensão (ID 237739653, p. 13), o boletim de ocorrência (ID 237739653, p. 5-7), o laudo pericial nº. 3.14.2020.69617-01 (ID 237739653, p. 17-22) que
atestou a presença de 264,77g de MACONHA divididas em 76 (setenta e seis) porções e 71,96g de COCAÍNA, acondicionadas em 15 (quinze) porções
e as provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Quanto à
autoria delitiva
, embora o apelante
THIAGO VINICIUS
tenha negado, em juízo, a prática do tráfico de drogas, alegando que os materiais ilícitos foram “plantados” pelos policiais militares e afirmando sequer ser usuário de entorpecentes, sua versão exculpatória encontra-se isolada no acervo probatório dos autos. Os demais elementos colhidos durante as investigações, submetidos ao contraditório judicial, não deixam dúvidas sobre seu envolvimento com o narcotráfico.

Isso porque, como exposto na análise da preliminar de nulidade deste aresto, em resumo, o policial militar
Darijarbas de Lima
, quando de sua inquirição em audiência, declarou que, no dia fatídico, foi recebida denúncia indicando que o sentenciado estava praticando a mercancia espúria de drogas em sua residência, razão pela qual o serviço de inteligência iniciou o monitoramento desse imóvel e visualizou movimentação de pessoas no local.

Consoante trechos degravados no édito judicial, referida testemunha acrescentou;
in verbis
:

“[...] eu lembro que a denúncia se tratava de intensa comercialização de drogas no local; (...) Que mencionava a característica e o local; (...) Que sim, [as características mencionadas] batia, semelhante identicamente com o que tinha passado para nós, as vestimentas; (...) Que eu não sei se era pasta base ou maconha [que foi encontrado], não tenho certeza, sinceramente, eu não recordo; Que lembro que estava enterrado, agora o conteúdo, eu não lembro se era maconha ou pasta base de cocaína, algo assim, mas eu lembro que estava enterrado; (...) que na verdade, no quintal tinha em vários pontos enterrados, eu encontrei algumas, não era só num lugar só; (...) Que tinham vários locais dentro desse quintal, nesse quadrado pequeno que fomos encontrando trouxinhas e trouxinhas, e aí um outro policial encontrou a parte maior, eu também encontrei no quintal, é o que estava meio recheado, não era só em um buraco, se não me engano, eram vários; (...) Que na casa também tinha; (...) Que a maior quantidade era no quintal; (...) Que foi [encontrado entorpecente com réu] até por cautela da legalidade, que foi o que franqueou nossa entrada; [...]” –
sentença, ID 237740190, p. 8-9.

Corroborando os fatos, o policial militar
Thiago Danilo Neves
declarou, em audiência perante a autoridade judiciária, que, após receber informações da agência de inteligência acerca da prática de narcotráfico no referido endereço, participou das buscas pessoal e residencial. Durante as diligências, foram apreendidas substâncias ilícitas em posse do recorrente, destacando-se que a maior quantidade de entorpecentes foi encontrada enterrada no quintal. [Mídias, ID 237740181 e ID 237740182].

Nesse ponto,
é de bom rememorar que as declarações dos agentes de segurança pública sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto, são tomadas como críveis, desde que não haja prova suficiente para infirmá-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos sugere que os testemunhos das policiais não são fidedignos ou que tenham alguma intenção espúria em incriminar falsamente o apelante, constituem elementos de prova aptos lastrear a condenação do réu, pois decorrem de experiências efetivamente vivenciadas pelos depoentes, no exercício de seus
munus
públicos, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta acerca do que descoberto durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações e no cumprimento das diligências, das quais estavam encarregadas por força de lei.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, diante dos depoimentos seguros, harmoniosos e coerentes dos policiais militares em juízo, aliados às circunstâncias do flagrante e à apreensão de
76 (setenta e seis) porções de MACONHA equivalentes a 264,77g (duzentos e sessenta e quatro gramas e setenta e sete centigramas) e 15 (quinze) porções de COCAÍNA, pesando 71,96g (setenta e um gramas e noventa e seis centigramas),
infere-se, para além da dúvida razoável, que
THIAGO VINICIUS
praticou o crime de tráfico de drogas, a inviabilizar o pleito absolutório.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, sendo de rigor a
ratificação da r. sentença penal condenatória.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO VINICIUS SILVA FERNANDES
,
rejeitando-se

a preliminar de nulidade

arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1003092-59.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025